Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (47717193).

2. A parte opôs embargos de declaração no qual afirma que o acórdão possui erro material quanto aos endereços onde foram realizadas as penhoras de bens móveis. Requer a manifestação da Turma para suprir os vícios apontados e a reforma do acórdão para julgar procedentes os presentes embargos.

3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

4. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, o embargante visa à rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

5. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. A Turma concluiu pela regularidade da penhora realizada nos endereços indicados, e isso não é erro material, é constatação, in verbis: “3 – Penhora. Titularidade dos bens. Ausência de comprovação. Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8o da Lei 9.099/95 (enunciado 155 do FONAJE). O art. 674 do Código de Processo Civil dispõe que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Houve a penhora de sete aparelhos de ar-condicionado (ID 43925143), sendo que o recorrente, ora embargante, alega que exerce suas atividades nas salas 1514, 1515 e 1516, e que dois dos bens penhorados são de sua propriedade, pugnando pela suspensão da execução e pelo levantamento da penhora. A empresa executada nos autos do cumprimento de sentença indica a sala 1517 em seu registro de pessoa jurídica (ID 43925573), mas existem documentos indicando como endereço as salas 1514 (ID 101928791 do Cumprimento de Sentença n. 0707477-70.2019.8.07.0010), 1515 (ID 43925156) e 1517 (ID 43925157), onde a penhora foi realizada (salas 1514 a 1517, ID 43925143). As mesmas salas também foram indicadas pela recorrente no registro de pessoa jurídica (ID 43925572), a evidenciar que as pessoas jurídicas possuem sede no mesmo local, impossibilitando a distinção física entre elas com base nos documentos apresentados, privilegiando o princípio da satisfação do direito do credor e atestando a regularidade da penhora. Ademais, não foram apresentadas notas fiscais, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento que corrobore as alegações do recorrente acerca da propriedade dos bens penhorados. Assim, a penhora está em conformidade com o Código de Processo Civil. Sentença que se reforma para extinguir o feito sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.”

7. Logo, não merece reparo a decisão atacada.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(D)